Tribunal: TJSP
Processo: 1023860-43.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Funcionária aposentada – A princípio, embora a autora tenha se aposentado após a demissão da ex-empregadora, tal benefício foi concedido durante a vigência do período de estabilidade provisória pré-aposentadoria – Em tese, seria cabível considerar o período de estabilidade provisória pré-aposentadoria como tempo de serviço do empregado – Necessidade, porém, de

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Funcionária aposentada – A princípio, embora a autora tenha se aposentado após a demissão da ex-empregadora, tal benefício foi concedido durante a vigência do período de estabilidade provisória pré-aposentadoria – Em tese, seria cabível considerar o período de estabilidade provisória pré-aposentadoria como tempo de serviço do empregado – Necessidade, porém, de observância do tema 0989 dos Recursos Especiais Repetitivos – Autora que deixou de demonstrar efetiva contribuição por mais de dez anos – Convenção Coletiva de Trabalho da qual não constou disposição expressa em sentido contrário – Hipótese de manutenção da improcedência da demanda, embora por fundamento diverso – Honorários advocatícios que devem incidir sobre o valor atualizado da causa – Faz jus a autora à justiça gratuita – Recurso provido em parte.